Tribunal: CARF
Processo: 10166.904712/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904712/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.586 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo para a homologação tácita é de 5 anos contados da data da entrega da
declaração de compensação ou da data da entrega da declaração retificadora, o
que for mais recente. No caso, entre a data da entrega da retificadora e a data
do despacho não decorreram 5 anos, não se aplicando a homologação tácita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DOCUMENTOS ADICIONAIS JUNTADOS AOS AUTOS
Em virtude da junção de novos documentos aos autos, determina-se que o
processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração tais documentos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.585, de 22 de setembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10166.905923/2013-43, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904712/2012-11
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904712/2012-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 024885363, emitido eletronicamente em 3/7/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 34016.08241.040512.1.7.02-7284.
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do 1o trim/2007.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 503.444,69.
IRPJ devido: R$ 271.345,98.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 232.098,71. Valor na DIPJ: R$ 232.098,71.
No despacho, foi reconhecido R$ 158.679,32.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou, em síntese,
algumas notas fiscais e comprovantes de retenções, a fim de justificar as que não foram
confirmadas. Ao final, requereu a homologação das compensações.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade Procedente em Parte,
reconhecendo o direito creditório complementar, além do já admitido no despacho decisório,
referente ao saldo negativo de IRPJ do 1o trim/2007, no valor de R$13.223,32; e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário alegando, inicialmente,
homologação tácita, por terem decorridos 5 anos que a Fazenda Pública tem para revisar o
procedimento (Art. 74, §5oda Lei no 9.430/96).
Além disso, o argumento de que a junção de notas fiscais não seria suficiente para
provar o crédito não deveria prosperar. A DRJ não teria analisado os documentos acostados pela
Recorrente e que, junto aos demonstrativos elaborados, comprovaram a maior parte do crédito.
“Ainda que se pudesse falar que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte seria o documento hábil para comprovar as retenções sofridas, os julgadores
devem analisar a situação do caso concreto, verificando todos os elementos de prova em busca
da verdade material, não podendo a Turma a quo se prender em critérios puramente formais
para se esquivar da análise verdadeira do caso”.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904712/2012-11

Alega, ainda, que protocolou ofício junto a órgãos, autarquias e fundações
responsáveis pelas retenções não confirmadas pedindo a disponibilização de documentos que
comprovassem a retenção. Também solicitou extratos junto ao Banco do Brasil.
Diz que vai juntar tais documentos tão logo os obtiver, devendo o CARF leva-los em
consideração em respeito ao princípio da verdade material.
Posteriormente ao protocolo do Recurso Voluntário, a empresa peticiona para
juntar comprovantes de retenção da ANEEL e do Ministério da Economia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Trata-se de caso de retenções na fonte que formam saldo negativo de
CSLL utilizados em compensação não homologada por falta de prova das
retenções.
A DRJ se nega a revisão notas fiscais juntadas por entender que estas,
isoladamente consideradas, não são documentos hábeis e idôneos a se
provar a ocorrência de retenções na fonte. A jurisprudência
administrativa majoritária corrobora esse entendimento. Na ausência de
informes, há que se provar a retenção com documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais que demonstrem a tributação da
receita, além da própria retenção.
Em sua defesa, a empresa alega, primeiramente, homologação tácita por
terem decorrido mais de 5 anos entre o pedido de compensação e a
ciência do despacho decisório. Na sequencia, alega que os documentos
juntados aos autos não foram analisados e junta comprovação de retenção
de mais 2 fontes pagadoras.
Quanto à homologação tácita, o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96 prevê:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904712/2012-11

O despacho decisório é de 04/12/2013, e-fls, 14, entregue à empresa em
12/12/2013 (e-fls. 15).
Há informação de que fazem parte do despacho 2 Per/DCOMP: a
PER/DCOMP original 15771.12250.210208.1.3.03.2684 transmitida em
21/02/2008
e
PER/DCOMP
23798.79620.140809.1.7.03.3500
transmitida em 14/08/2009 (e-fls. 16 e 21).
Considerando que a contagem do prazo de 5 anos se dá a partir da
entrega da DCOMP, incluindo a retificadora, aqui a entrega foi em
14/08/2009, logo, o prazo fatal para o recebimento do despacho decisório
seria 13/08/2014. No caso, o despacho foi recebido em 12/12/2013,
dentro, portanto, do prazo legal previsto para não caracterização de
homologação tácita.
Decisões do CARF confirmam essa data de contagem, por isso, as
citamos abaixo, par ilustrar melhor nossas conclusões:
Numero do processo: 10845.001485/2003-21, 20/11/2013, 1a Turma CSRF, 1a
Seção.
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
CONVERTIDO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. Será considerada tacitamente homologada, mediante
despacho proferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal,
a compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de
cinco anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da
procedência e do montante do crédito. (Coordenação-Geral de Tributação, nos
esclarecimentos prestados na Solicitação de Consulta Interna no 01, de
04/01/2006).
Numero da decisão: 9101-001.808 Nome do relator: FRANCISCO DE
SALES RIBEIRO DE QUEIROZ

Numero do processo: 11543.001656/2003-80, 09/11/2020, 1a Turma CSRF, 1a
Seção.
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2001, 2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO
(RETIFICAÇÃO) ANTES DA VIGÊNCIA DA IN SRF No 460/2004. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo para homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos contados da data
da entrega da Declaração de Compensação, inclusive na hipótese do contribuinte,
após a data desta declaração, apresentar petição para fins de retificar um dos
débitos compensados, petição esta admitida pela autoridade fiscal sem que esta
tenha reconhecido a capacidade do pleito de retificar a compensação.
Numero da decisão: 9101-005.196 Nome do relator: LUIS HENRIQUE
MAROTTI TOSELLI

Numero do processo: 10880.004672/2001-79, 10/11/2020, 1a Turma, 3a
Câmara, 1a Seção
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904712/2012-11

Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 1995, 1996, 1997, 1999 RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ 1995. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Ao pedido
de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ 1996. IRRF. PARCELA NÃO
CONFIRMADA. Não pode ser computada na composição do saldo negativo de
IRPJ, objeto de pedido de restituição, a parcela de IRRF, quando não restar
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. O
termo inicial para a contagem do prazo de homologação tácita é a data da
entrega do pedido de compensação ou a transmissão da DCOMP, nos casos
de pedido eletrônico, e não a data do fato gerador do débito objeto de
compensação.
Numero da decisão: 1301-004.841 Nome do relator: Giovana Pereira de Paiva
Leite
Afastada, portanto, a homologação tácita, já que a DCOMP retificadora
inicia a contagem do prazo e, da sua entrega, não se completaram 5 anos
até a data do despacho decisório.
Na sequência, alega que as notas fiscais e os demonstrativos elaborados
deveriam ser documentos suficientes para provar seu crédito, por isso,
deveriam ser analisados. Disse ainda que solicitaria os informes às fontes
pagadoras e também ao Banco para obter extratos, que juntaria assim que
os recebesse. Até a data desse recurso, a empresa peticiona para juntar,
apenas, comprovantes de retenção da ANEEL e do Ministério da
Economia.
O extrato do Banco do Brasil foi juntado (e-fls. 177) também. E há cópia
da DIPJ para se comprovar a tributação da receita.
Assim, decido em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que
o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904712/2012-11

ao recurso voluntário para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração documentos juntados
aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 407
DF CARF MF
Original